Tribunal: CARF
Processo: 10855.722914/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722914/2019-46
ACÓRDÃO
3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAVOX S/A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014,
31/12/2014,
31/01/2015,
28/02/2015,
31/03/2015,
30/04/2015,
31/05/2015,
30/06/2015,
31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESVIO DO OBJETO DE
JULGAMENTO.
Verificado que a decisão de primeira instância incorreu em desvio do
objeto de julgamento, ao apreciar matéria estranha aos limites da
controvérsia instaurada, resta caracterizada a nulidade do decisum, por
afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, no mérito em dar
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância por desvio do objeto
de julgamento para que seja proferido novo julgamento. Restam prejudicados as demais
alegações e recursos.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso José Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (Substituto), Mateus Soares
Fl. 10582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
2
de Oliveira, Laura Baptista Borges e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Unaian Neves
de Miranda.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
inteiramente improcedente as Impugnações apresentadas face ao lançamento fiscal de PIS e
COFINS, no que se refere a fatos geradores ocorridos em 2014 e 2015. Na origem, consta do
Relatório Fiscal as seguintes irregularidades, consideradas fraudes estruturadas pela Fiscalização,
conforme a seguir:
1. Glosa de Créditos de PIS e COFINS e IPI – Documentos Fiscais Inidôneos.
O Fisco identificou um complexo esquema de geração de créditos fictícios de
tributos sobre o valor agregado (IPI e PIS/COFINS não cumulativo), por meio de uma
cadeia de empresas interligadas sob o mesmo controle de fato:
• Empresas de Fachada (Emissão de Notas Frias): O esquema utilizou empresas de
fachada (criadas, em parte, pelo escritório BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL) para emitir documentos fiscais inidôneos (falsos ideologicamente). Essas
empresas incluíam: LINERTQ COMERCIO DE PLASTICOS E PELICULAS LTDA, SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA (declarada inexistente de fato), DORAL-AR
COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, e PRODUQUIM COMERCIAL
EIRELI.
• A Cadeia da Fraude:
- As empresas de fachada "abasteceram" a PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA (sem capacidade operacional) com notas de mercadorias fictícias ("LINER
ADESIVADO SILICONADO");
- A PRODUK, administrada de fato por CHARLES EL KALAY e MAURICE LEVI, serviu de
elo intermediário para "transformar" a mercadoria para "FILME
MICROPRISMÁTICO" nas notas fiscais;
- A KLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI recebeu as notas
fraudulentas da PRODUK e as repassou à fiscalizada BRAVOX S A INDUSTRIA E
COMERCIO ELETRONICO.
• Evidência de Inidoneidade: O saldo credor de IPI da BRAVOX em 2014 e 2015 era
expressivo e teve como principal causa essas compras da KLAR. Além disso, a
mercadoria "FILME MICROPRISMÁTICO" encontrada em estoque na BRAVOX era
material obsoleto, sem valor comercial, e com preço médio de mercado
drasticamente inferior ao valor registrado nas notas fiscais. A carência de lastro
Fl. 10583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
3
operacional e de capacidade das empresas envolvidas comprova a inidoneidade dos
documentos fiscais.
2. Vendas Subfaturadas a Pessoas Jurídicas Ligadas – Distribuição Disfarçada de
Lucros.
A BRAVOX S/A praticou vendas a preços notadamente inferiores aos de mercado
para empresas ligadas, configurando a presunção de Distribuição Disfarçada de
Lucros (DDL). O Relatório Fiscal destaca que as vendas subfaturadas não subsidia as
infrações relativas à COFINS e ao PIS, mas entende que serve de subsídio para as
responsabilizações solidárias e, assim, transcreve trechos do Relatório Fiscal que
embasou o lançamento de IRPJ e CSLL.
• Pessoas Jurídicas Ligadas: BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.
• Objetivo da Manobra: Diminuir o lucro tributável da BRAVOX (que estava no
Lucro Real), transferindo-o para as empresas ligadas (que se tributavam pelo Lucro
Presumido). O subfaturamento também reduzia a base de cálculo do IPI e do ICMS
por substituição tributária (ICMS-ST).
• Ausência de Capacidade Operacional e Confusão Patrimonial:
- A BRAVOX COMERCIAL e a BVX (titularizada por CHARLES EL KALAY) atuavam
como braços comerciais da indústria, mas não possuíam capacidade operacional
compatível com o volume de mercadorias que recebiam;
- Constatou-se a confusão patrimonial e a falta de autonomia entre a BRAVOX e a
BRAVOX COMERCIAL, evidenciada pelo intenso fluxo financeiro irregular entre elas,
incluindo o fato de a BRAVOX COMERCIAL pagar a folha de salários da fiscalizada.
• Retorno dos Recursos Ilícitos: Os lucros disfarçados concentrados na BVX (sob
controle de CHARLES EL KALAY) foram distribuídos e, posteriormente,
reintroduzidos na BRAVOX S.A. como Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital (AFAC) por JACK LIBERMAN (que recebeu os valores de CHARLES EL KALAY
via empréstimo ou doação).
3. Conclusões Fiscais e Responsabilização.
As condutas da fiscalizada se enquadraram como fraude (Lei n.° 4.502/64, art. 72) e
conluio (Lei 4.502/64, art. 73), com o intuito doloso de reduzir o montante do
tributo devido. Por isso, o Fisco aplicou a Multa de Ofício Qualificada ao percentual
de 150%.
O Relatório Fiscal responsabilizou solidariamente diversas pessoas físicas e jurídicas
por terem agido com excesso de poderes, infração à lei, ou por terem interesse
Fl. 10584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
4
comum nas situações que constituíram os fatos geradores (CTN, art. 135, III e art.
124, I):
Responsável
Fundamento da Responsabilidade
JACK LIBERMAN
Administrador de fato e de direito da BRAVOX S A (maior
parte do período) e integrante do esquema fraudulento.
CHARLES EL KALAY
Sócio oculto e administrador de fato da BRAVOX S A.
Administrador de fato da PRODUK e titular da BVX (principal
beneficiária da DDL).
ROBERTO ANTONIO
GUIMARÃES RUSSO
JUNIOR
Administrador de fato da BRAVOX S A (responsável pela
parte industrial e vendas) e titular da KLAR durante parte do
período.
FÁBIO LIBERMAN
Administrador de fato da BRAVOX S A, procurador da KLAR,
e beneficiário dos frutos ilícitos.
SAMY LIBERMAN
Administrador de fato da KLAR e responsável pela
negociação das notas fiscais inidôneas com o escritório
Bueno Consultoria.
MAURICE LEVI
Administrador de fato da PRODUK IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.
LUIZ
ANTONIO
BUENO
COSTA
e
BUENO PRESTACAO
DE SERVICOS EIRELI
Titulares de fato do escritório de assessoria que arquitetou
e forneceu as empresas de fachada (SONORA SUL, DORAL-
AR, PRODUQUIM) e documentos inidôneos, beneficiando-se
economicamente dos ilícitos.
Grupo Econômico de
Fato
CMY, PRODUK, KLAR, LELON, BVX e BRAVOX COMERCIAL,
por atuarem em conjunto com interesse comum na evasão
tributária e distribuição dos lucros ilícitos.
Em julgamento das impugnações apresentadas, a DRJ manteve o crédito tributário
integralmente, conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
Fl. 10585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
5
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO DE SUA APLICAÇÃO POR SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. REVELIA.
Torna-se revel, em relação à própria responsabilidade solidária, o contribuinte que,
intimado, deixa de apresentar impugnação de lançamento no prazo legal.
PROVA INDICIÁRIA E CONJUNTO DE ELEMENTOS ISOLADOS. DISTINÇÃO.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, desde que ela
resulte da soma de indícios convergentes. O que não se aceita no Processo
Administrativo Fiscal é a autuação sustentada em indício isolado, o que não se
confunde com encadeamento lógico de fatos e indícios convergentes que levam ao
convencimento do julgador. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
MAJORAÇÃO ARTIFICIAL DE CUSTOS E CRÉDITOS. MERCADORIAS INEXISTENTES E
NÃO IDENTIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE PROVAS.
Havendo sido apurado o surgimento, na escrituração contábil e fiscal das empresas
fornecedoras e nas notas fiscais de saídas dessas empresas, na cadeia de
fornecimento até a empresa fiscalizada, de um produto denominado “filme
microprismático”, cuja origem não foi identificada pela autoridade fiscal,
permanece intocável a circunstância ensejadora da acusação de majoração de
custos e de créditos fiscais por meio fraudulento, com a participação das empresas
que fizeram parte da cadeia de fornecimento dos produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015
DECADÊNCIA. CONDUTA FRAUDULENTA.
A adoção de conduta fraudulenta implica o deslocamento da regra de fixação do
termo inicial do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte ao da
data de vencimento do tributo. Os fatos apurados em determinado exercício
somente terão repercussão, para efeito da configuração do termo inicial do prazo de
Fl. 10586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
6
decadência, quando tiverem relevância para a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, ou quando os tributos possam ser objeto de lançamento de
ofício.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A interpretação das disposições do art. 135 do CTN como de substituição tributária
pressupõe que a pessoa jurídica tenha sido vítima de conduta ilegal dos agentes lá
indicados. No caso de adoção de prática fraudulenta pela administração da
empresa, não se pode cogitar de substituição tributária, cabendo a responsabilidade
solidária da pessoa jurídica e dos administradores envolvidos nas operações. A
prática de condutas caracterizadas como sonegação fiscal representa infração à lei
e implica a responsabilização solidária dos administradores, com base no art. 135,
III, do CTN.
ADMINISTRADORES DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As pessoas que exerçam poderes gerenciais de fato na empresa são responsáveis
solidárias pelos créditos tributários devidos por ela.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E
CONSCIENTE NOS ATOS DOLOSOS.
Comprovada nos autos a participação voluntária e consciente do contador no
esquema fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos, na qualidade
de contador da autuada e procurador de sócia majoritária da mesma, correta a
atribuição de responsabilidade tributária, com base no art. 135, II, do CTN.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DO IPI.
Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade de
pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas
envolvidas, imputa-se a solidariedade passiva tributária, com fundamento no art.
124, I, do CTN.
MULTAS DE OFÍCIO QUALIFICADAS. INCLUSÃO INTEGRAL NO ÂMBITO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 128 do CTN, o responsável solidário responde pela totalidade do
crédito tributário, o qual inclui os tributos, os juros de mora e as multas de oficio
aplicadas.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA DE SONEGAÇÃO OU CONLUIO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza evidente intuito de fraude, submetendo o contribuinte a multa
qualificada, conduta a aquisição de produtos de origem artificial, com a adição
Fl. 10587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
7
vultosa e injustificável de valores aos preços, com a participação de empresas da
cadeia fornecedora, com o intuito de majorar custos e créditos fiscais
ilegitimamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Devidamente intimadas do referido acórdão, foram apresentados os seguintes
Recursos Voluntários:
1) FLS. 10100/10128 – RECORRENTE SAMY LIBERMAN;
2) FLS. 10131/10145 – RECORRENTE LELON EMPREENDIMENTOS;
3) FLS. 10148/10177 – RECORRENTE FÁBIO LIBERMAN;
4) FLS. 10180/10215 – RECORRENTE CHARLES EL KALAY;
5) FLS. 10218/10234 – RECORRENTE CMY COMERCIAL PLASTICOS;
6) FLS. 10237/10275 E FLS. 10390 – RECORRENTE KLAR INDUSTRIA;
7) FLS. 10278/10308 – RECORRENTE MAURICE LEVI;
8) FLS. 10324/10336 E 10339/10351 – RECORRENTES BRAVOX S/A e BVX
IMPORTAÇÃO;
9) FLS. 10354/10374 – RECORRENTE JACK LIBERMAN;
10) FLS. 10377/10387 – RECORRENTE ROBERTO ANTONIO GUIMARÃES RUSSO
JUNIOR; e
11) FLS. 10393/10454 – RECORRENTES BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LUIZ
ANTONIO BUENO COSTA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Considerando tratar-se de onze Recursos Voluntários, e tendo em vista a
complexidade processual envolvida, procederei à análise individual de seu cabimento e das
respectivas razões de defesa, iniciando pelo destinatário principal do lançamento fiscal, conforme
se detalhará a seguir.

Fl. 10588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
8
1 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE FLS. 10324/10336 E 10339/10351 –
RECORRENTES BRAVOX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICO e BVX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual merece ser conhecido.

1.1 – DA EQUIVOCADA COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO DO MERCADO. DA
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ.
As alegações das Recorrentes quanto a esse tópico são as seguintes:
“Observa-se, que o ilustre agente fiscal, ao entendimento de que todas empresas
citadas eram interdependentes, portanto, deveriam observar o “Valor Mínimo
Tributável”, este, o qual deveria ser consentâneo com a média das respectivas
vendas que ela efetuava no mercado atacadista para outros adquirentes.
Como se sabe, a aferição da interdependência é objetiva, considerando as
informações obtidas nos documentos sociais das empresas, dentre elas as ora
Impugnantes e, não é ilegal haver relação de interdependência, bem como,
negócios entre elas.
De toda sorte, a relação de interdependência, não se confunde com confusão
patrimonial e, esta não existe.
Entretanto, com o devido respeito, equivocou-se o Ilustre auditor fiscal, quanto à
forma de aferição do “Valor Tributável Mínimo”, tendo em vista que o
entendimento dele, destoa do entendimento firmado pelo próprio FISCO, na
Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2012, mormente, acerca da
interpretação da expressão “ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente”, esta, contida no inciso I, do artigo 195, do Decreto 7.212/2010.
Como se observa nos autos de infração, para o ilustre agente fiscal, a aferição do
subfaturamento de ser feita levando em consideração a média de todas as vendas
das Impugnantes, em confronto com vendas feitas para empresas clientes sem
relação de interdependência.
Contudo, conforme entendimento firmado na Solução de Consulta Interna COSIT
08/2012, o qual foi externado ao apreciar o Parecer Normativo CST no 44/81, a
regra da aferição considerando-se apenas as vendas de uma única distribuidora,
quer para empresa interdependente adquirente, quer para empresa não
interdependente adquirente, aplica-se apenas quando existir uma única empresa
distribuidora no mercado.
Fl. 10589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
9
Na hipótese de haver mais de um distribuidor, como no caso existem, a aferição
da média para a estimação do “Valor Tributário Mínimo”, deverá levar em
consideração o universo das vendas, ou seja, o universo de empresas
distribuidoras, vendas essas, que se realizarem na mesma localidade, leia-se
mesma cidade e não, considerar somente em relação as vendas efetuadas por um
só estabelecimento de forma isolada.
Para melhor ilustrar, a Impugnante permite-se reproduzir trecho da Solução de
Consulta Interna COSIT 08/2012, o qual faz referência positiva ao Parecer Normativo
CST no 44/81:
(...)
Destarte, não se mostra válida a determinação do Valor Tributável Mínimo
apurado pelo I. Auditor Fiscal, consequentemente, não se mostra válido o AIIM,
em virtude de sua imprestabilidade total quanto a valores e forma de apuração,
que o levaram a caracterizar ter havido suposto subfaturamento.
O estranho é que, embora no V. Acórdão tenha sido mencionada a correta forma
de aferição do “preço médio de mercado”, tal como demonstrado acima,
diferentemente do que fez a fiscalização, no V. Acórdão não cancelou-se o AIIM.
Logo, soam impróprias as assertivas relativas a:
- vendas subfaturadas para empresas interligadas, por entender que os preços
eram inferiores aos praticados para empresas sem relação de interdependência;
- a apuração do “preço médio de mercado” deve atentar apenas negócios entre a
fiscalizada e terceiras empresas, para aferir se houve subfaturamento entre as
operações nas etapas anteriores;
- distribuição disfarçada de lucros.
Aliás na penúltima assertiva do Sr. agente fiscal, descrita acima, volta-se ela contra
a Solução de Consulta Interna COSIT 08/2012, o qual faz referência positiva ao
Parecer Normativo CST no 44/81.” (grifos do original)
No acórdão da DRJ, restou consignado o seguinte:
“PREÇO MÉDIO DE MERCADO E VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Inicialmente, esclareça-se que, conforme constou da p. 22 do relatório fiscal, tanto a
legislação do IPI, quanto ao do IRPJ tratam do valor de mercado de produtos.
Embora se trate de outra infração, para efeito de esclarecimento, é importante
notar que, no que se refere ao chamado “valor tributável mínimo”, para efeito da
legislação do IPI, no âmbito do processo no 10855.725874/2017-22, que tratou de
lançamento anterior relativo ao IPI, destacou-se parte do voto condutor do Acórdão
Fl. 10590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
10
no 14-83.119, de 28 de março de 2018, da 2a Turma de Julgamento da Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO:
No levantamento do preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente, há de se recrutar um número tal de atacadistas, que atuem nessa
praça, colhendo os preços dos produtos similares e que possibilitem tal
comparação e utilidade.
Contudo, como os produtos da Impugnante são perfeitamente
caracterizados e identificados por marca, tipo, modelo, espécie e qualidade,
e não encontrando produto similar apto a servir de parâmetro na formação
do preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente/impugnante, junto aos [...], esse mercado atacadista da praça do
remetente é composto por aqueles que atuam nesse mercado, qual seja,
suas próprias Comerciais Interdependentes, posto que são as únicas e
exclusivas distribuidoras dos produtos da Impugnante, inclusive para a sua
praça (seja ela o município ou não).
Assim, são os preços desses atacadistas, a conformar o preço corrente no
mercado atacadista do remetente/impugnante sobre o qual deverá incidir o
IPI, conforme Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982 e Parecer
Normativo CST no 44/1981.
Ora, essa é exatamente a orientação emanada da Solução de Consulta
Interna no 08/2012 – COSIT, nos seguintes termos:
[...] 9.2. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua
praça um único distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas que efetue,
por atacado, do citado produto.
10. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao “universo das vendas” a que se refere o Parecer
Normativo CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda
configurarão o “mercado atacadista” de que trata o inciso I do art. 195 do
RIPI/2010.
Conclusão 11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado
atacadista a que se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único
distribuidor, interdependente de estabelecimento industrial fabricante de
determinado produto (sem similar para efeito de comparação de preços), o
valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial
fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor
único nas vendas por atacado do citado produto.
Fl. 10591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
11
[....]
Despiciendo dizer que o comando normativo do artigo 195, I do RIPI/2010,
corresponde exatamente ao comando normativo do artigo 136, I do RIPI/02.
Os Impugnantes principais alegaram haver “diversos estabelecimentos atuantes no
mercado atacadista”.
A documentação apresentada, entretanto, apenas trouxe relação de entradas e
saídas de produtos e se destinaram, supostamente, a contestar a aquisição de
produtos fictícios.
Ademais, em sua impugnação, Charles El Kalay confirmou os seguintes fatos:
Ao contrário do depoimento acusatório, sem qualquer lastro em provas, o
depoimento do Sr. Liberman é esclarecedor e verdadeiro:
- A pessoa jurídica BVX possuía a exclusividade das vendas da BRAVOX S/A
no Estado de São Paulo - fato confirmado pelo autuado e comprovado por
documentos oficiais;
- A pessoa jurídica BVX é de propriedade de Charles El Kalay — fato
confirmado pelo autuado e comprovado por documentos oficiais.
Considerando que tais alegações foram apresentadas no contexto da premissa
adotada pelo Impugnante acima mencionado de que a Fiscalização não se teria
baseado em provas ao considerar que sua responsabilidade decorreria apenas dos
fatos de ser sócio da mencionada empresa e de deter a “exclusividade das vendas
da fiscalizada no Estado de São Paulo”, não há dúvidas de que, conforme afirmou a
Fiscalização no relatório, a BVX exercia o comércio atacadista de produtos
eletrônicos.
Ainda se alegou que a Fiscalização teria adotado um conceito de interdependência
inexistente em lei.
Entretanto, sequer constou do relatório fiscal redefinição de interdependência.
Conforme já esclarecido, na p. 22 do relatório, a Fiscalização referiu-se a “preço
mínimo entre pessoas interdependentes”, ao traçar um paralelo entre a legislação
do IPI e a do IRPJ, no que se refere ao valor de mercado, apontando diferenças entre
as legislações.
No restante do relatório, a Fiscalização referiu-se a casos concretos de
interdependência. Da p. 122, por exemplo, constou o seguinte:
Além disso, não é desprezível a economia com o IPI obtida com a prática. Se
tomarmos os preços médios praticados junto às pessoas interdependentes e
compará-los aos preços praticados com terceiros, temos que aqueles eram
infinitamente inferiores.
Fl. 10592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
12
[...]
A) As pessoas jurídicas BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRÔNICO e
BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA eram interdependentes,
relação caracterizada pela coincidência de administradores e composição do
quadro societário.
B) As pessoas jurídicas BRAVOX S A INDUSTRIA E COM. ELETRÔNICO e BVX
IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO EIRELI eram interdependentes, relação
caracterizada pela coincidência de administradores.
C) Os preços praticados pela BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRÔNICO nas
transações com a BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e com a BVX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI foram gritantemente inferiores àqueles
praticados com pessoas jurídicas sem relação de interdependência, o que
fere qualquer lógica comercial.
Nenhum dos casos se enquadra nas alegações apresentadas pelas Impugnantes
principais.
Ademais, as questões que foram levantadas em relação à interdependência
disseram respeito, de fato, à organização do Grupo e à impossibilidade de apuração
do valor tributável mínimo, mas também, especificamente, às consequências do
controle da administração sobre a organização das operações.
Conforme já relatado, tais provas tem relevo por seu valor indiciário, no sentido de
que a real sonegação tributária somente seria possível dentro do contexto da
organização do Grupo.
Esclareça-se, ainda, que o entendimento de que houve configuração de fraude
importou na adoção do preço real de venda, como esclarecido pela Fiscalização no
relatório fiscal.
As Impugnantes, de fato, se contradizem, ao admitir na própria impugnação que se
trata de questão relacionada a preços praticados com estabelecimentos
interdependentes, ao alegarem que inexistiria vedação à negociação de preços
entre tais estabelecimentos, mas nada alegando sobre a desproporção dos preços
apurada no relatório fiscal (p. 122):
Tomemos como exemplo as vendas para a BVX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
efetuadas pela fiscalizada em 2015. Os preços praticados pela indústria em relação
à sua interdependente eram em média cerca de um terço (!) daqueles praticados
com as demais pessoas jurídicas sem relacionamento.
Portanto, além de não se dever confundir a legislação do IPI com a do IRPJ, não há
adoção de conceito ilegal de interdependência, nem confusão na apuração de preço
Fl. 10593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
13
médio de mercado, ou prova de adoção de critério incorreto do valor tributável
mínimo.”
Entendo que o acórdão da DRJ é nulo, porque a decisão não enfrentou a matéria
efetivamente posta nos autos, violando o princípio da congruência entre o lançamento e o
julgamento.
A decisão recorrida, ao manter a exigência de PIS e COFINS, pautou a sua ratio
decidendi na aplicação analógica dos conceitos de Valor Tributável Mínimo (VTM), instituto
previsto na legislação do IPI. Inclusive as folhas mencionadas no acórdão não se referem ao que o
texto decisório diz, o que reforça a conclusão de que houve error in procedendo, por vício de
motivação e desvio do objeto de julgamento.
De fato, as Recorrentes sustentaram esses argumentos em suas alegações de
defesa, mas tal matéria é completamente estranha aos autos e à lide fiscal como foi proposta e,
assim, a fundamentação utilizada pela DRJ é juridicamente impossível. O julgamento do IPI está
colocado em outro processo.
A infração que consta dos autos de infração de PIS e COFINS é a glosa de créditos
decorrentes de documentos fiscais inidôneos e, assim, a DRJ deveria ter se pautado nisso para
decidir, mesmo que fosse para não conhecer da Impugnação ou para julgá-la improcedente em
razão de as suas alegações não combaterem a infração descrita no lançamento fiscal.
A meu ver a matéria VTM não é apenas estranha aos autos do ponto de vista
processual; ela é estranha ao próprio regime jurídico do PIS/COFINS, pelo que entendo que o
julgamento realizado dessa forma incorre também em error in judicando.
É verdade que o mesmo trabalho fiscal gerou autos de infração de diferentes
tributos (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS) e o próprio Relatório Fiscal pode ter induzido ao erro e
gerado confusão aos Recorrentes quanto às suas alegações de defesa, mas entendo que até
mesmo sob esse ponto, deve a DRJ se pronunciar, sob pena do cerceamento do direito de defesa
dos Recorrentes.
Essa circunstância reforça, a meu ver, o dever da DRJ de especificar e individualizar
a matéria de cada lançamento, delimitando o objeto de julgamento e apreciando a impugnação à
luz da infração descrita.
A omissão em fazê-lo implica cerceamento do direito de defesa e, neste sentido,
destaco o artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972, que dispõe o seguinte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 10594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722914/2019-46
14
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.”
Pelo todo o exposto, voto pela anulação do acórdão recorrido, com o consequente
retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, com base nos elementos
efetivamente constantes dos autos de infração de PIS e COFINS.

2 – DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS E RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
Considerando o reconhecimento da nulidade acima, julgo prejudicados as demais
alegações recursais e Recursos Voluntários.

3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário para declarar a
nulidade do acórdão da DRJ, devendo ocorrer novo julgamento de primeira instância.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 10595
DF CARF MF
Original